Tribunal: TJDFT
Processo: 0713162-56.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Feminicídio tentado. Pena. Culpabilidade. Personalidade. Fração de diminuição.
1 - A prática do crime durante benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a culpabilidade do réu.
2 - Não se pode utilizar o mesmo fundamento para valorar negativamente a personalidade e para qualificar o crime - contra a mulher por razões da condição de sexo feminino - e aumentar a pena, na terceira fase, pena de bis in idem.
3 - Se os golpes desferidos contra a vítima foram diversos e em região de letalidade(cabeça), a diminuição da pena, pela tentativa, deve ser na metade, ainda que as lesões não tenham gerado perigo de morte.
4 - Apelação provida em parte.